Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-05.2015.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000970-05.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARLENE MAMEDES DA SILVA - CPF: 567.988.491-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MARLENE MAMEDES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial lastreada em Nota de Crédito Rural nº 21/03002-02, ajuizada em 30/06/2015, julgou extinta a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente a inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável ao título executivo e a prévia suspensão formal da execução, bem como a incidência da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se, no que compatível, ao regime prescricional cambiário, incidindo o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

4. A prescrição intercorrente exige a concomitância do decurso do prazo prescricional do direito material e da inércia do exequente, não se configurando quando houver impulsionamentos processuais aptos a promover o andamento do feito.

5. A alteração do art. 921, § 4º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar marcos prescricionais iniciados antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

6. No caso concreto, verifica-se a prática reiterada de atos processuais pelo exequente, com requerimentos de diligências, pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos, recolhimento de custas e manifestações em resposta às intimações judiciais, inexistindo período de inatividade equivalente ao prazo prescricional, tampouco decisão formal de suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

7. Ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional do direito material aliado à inércia do exequente, não se configurando quando demonstrada atuação processual voltada ao impulsionamento da execução. 2. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC não retroage para alcançar marcos prescricionais iniciados antes de sua vigência. 3. A ausência de decisão formal de suspensão da execução por falta de bens penhoráveis afasta a incidência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 14, 487, II, 924, V, 921, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.740.937/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.580.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI nº 1012525-14.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.07.2025; TJMT, Apelação nº 0015213-16.2007.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra
sentença
(Id.
340190364
– Autos de Origem nº
0000970-05.2015.8.11.0030
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, que, nos autos da execução de título extrajudicial lastreada em Nota de Crédito Rural, julgou extinta a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento nos
arts
. 487, II, c/c 924, V, do CPC.

Consta da sentença que o Juízo de origem assentou, em síntese, que houve manifesta inércia do exequente, especialmente quanto ao recolhimento de custas de diligências e atendimento de determinações judiciais, registrando que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas (...) não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
, vejamos:

“
Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra MARLENE MAMEDES DA SILVA.

Em suma, pretende executar a Nota de Crédito Rural no valor de R$ 20.388,36.

Inicial nas f. 01/04 do id 51846351.

Juntou documentos.

Recebimento da inicial na f. 26 do id 51846351.

Citação pessoal no dia 27.10.15 (f. 40 do id 51846351).

Certidão de não realização de penhora por ausência de recolhimento das custas (f. 44 do id 51846351).

Certidão de decurso de prazo da exequente em 25.11.16 (f. 60 do id 51846351).

Pedido de suspensão do feito em 14.09.18 (f. 68 do id 51846351).

Pedido de retomada da marcha processual em 19.11.19 (f. 80/81 do id 51846351).

Pedido de realização de penhora online pelo
Sisbajud
no dia 13.12.19, sem recolhimento da diligência (f. 85 do id 51846351).

Deferimento no dia 13.01.20 (f. 87 do id 51846351).

Intimação para apresentação de memorial de cálculo a fim de possibilitar a penhora (f. 88 do id 51846351).

Apresentação do memorial de cálculo na f. 91 do id 51846351.

Diligência negativa no dia 04.05.20 (f. 101 e 102 do id 51846351).

Intimado, o exequente não se manifestou (f. 104 do id 51846351).

Determinada a intimação pessoal do exequente (f. 105 do id 51846351).

Pedido de busca de bens pelo
Infojud
, DOI e CNIB (f. 108 do id 51846351).

Certificação de ausência de recolhimento das diligências (f. 109 do id 51846351).

Novo pedido de busca de bens pelos sistemas
Infojud
, DOI e DITR, sem recolhimento de diligência (f. 114 do id 51846351).

Pedindo celeridade, reiterou a manifestação anterior no id 52976872.

Nova intimação para recolhimento das custas da diligência (id 56917814).

Pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas (id 58444933).

Certidão de decurso de prazo para o recolhimento das custas (id 66146614).

Recolhimento das custas em 30.09.21 (id 66793675).

Deferimento em 19.09.23 (id 129196711).

Efetivação no id 139944250.

Pedido de busca de bens via
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
, Cartorária e CCS Bacen, sem recolhimento das custas (id 141323734).

Custas colacionadas no id 142768205.

Deferimento do
Sisbajud
no id 167046503.

Diligência negativa no id 167049816.

Infojud
e
renajud
anexos, além da intimação sobre manifestação da prescrição intercorrente (id 185498446).

Oposição do exequente no id 188390207.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Importante registrar que
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente"
- (STJ,
AgRg
no
REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
3/8/2012).

Ainda, ressalta que, diversamente do apontado no id 188390207, houve manifesta inércia do exequente.

Destaco que em inúmeras oportunidades houve certificação de decurso de prazo, uma vez quem o requerido não cumpria com as determinações, especialmente o recolhimento das custas das diligências pleiteadas. Friso, também, que vários pedidos foram deferidos mesmo sem o devido pagamento.

Aliás, a primeira diligência de localização de bens foi frustrada porque o exequente não recolheu os valores necessários, conforme se verifica da certidão de f. 44 do id 51846351, lavrada no dia 22.11.15.

Mesmo intimado dessa falha, quedou-se inerte, nos termos da certidão de decurso de prazo exarada no dia 25.11.16 (f. 60 do id 51846351).

Após nova intimação, imputou a responsabilidade ao Poder Judiciário, que não apontou devidamente o valor faltante.

Apesar da confusão do despacho de f. 64 do id 52976872, que determinou a apresentação de endereço para citação, noto que a exequente também se equivocou, já que requereu, nas f. 67 do id 52976872, a expedição de ofício ao Bacen para localização da executada.

Logo na sequência, pugnou pela suspensão do feito em decorrência do artigo 10º da Lei 13.340/2016 (dia 14.09.18). O pedido de retomada da marcha ocorreu no dia 19.11.19.

Contudo, até os dias de hoje, o exequente não recolheu os valores indicados na certidão de f. 44 do id 51846351 e que frustrou a primeira diligência para a localização de bens.

Friso que o pedido de penhora online realizado na f. 85 do id f. 44 do id 51846351 não foi acompanhado das custas da diligência. Mesmo assim foi realizado, tendo o resultado negativo, nos moldes dos extratos de f. 101 e 102 do id 51846351.

Entretanto, o polo ativo teve de ser intimação para apresentação de memorial de cálculo a fim de possibilitar a penhora (f. 88 do id 51846351).

Intimado, o exequente novamente deixou transcorrer o prazo para manifestação (f. 104 do id 51846351).

Após nova intimação, pleiteou a consulta de bens pelos sistemas INFOJUD DOI e CNIB, mais uma vez, sem o recolhimento das custas das pesquisas (f. 108 do id 51846351).

Não por outro motivo que foi intimado para efetuar o pagamento (f. 109 do id 51846351).

Novamente, nada manifestou o exequente (f. 111 do id 51846351).

Ignorando o comando, repetiu o pedido de diligências por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça e, obviamente, não recolheu
as
custas das diligências (f. 114 do id 51846351).

Por incrível que pareça, o exequente concordou com a digitalização dos autos e
pleiteou celeridade nas diligências (id 52976872)
:

Tendo em vista o despacho retro, informa esta parte ciência quanto a digitalização dos autos, requerendo desde já o prosseguimento da demanda, nos seus anteriores termos, conforme petitório retro, conferindo celeridade ao presente feito.

Como não poderia ser diferente, foi intimado para recolher
as
custas das diligências (id 56917814).

Entretanto, compareceu aos autos, no dia 17.06.21, para
solicitar dilação de prazo de 10 dias para o pagamento dos valores
(id 58444933).

No dia 22.09.21
foi certificado o decurso de prazo e a ausência de recolhimento da quantia (id 66146614).

Apenas em 30.09.21 pagou o necessário para possibilitar o prosseguimento do feito (id 66793675).

O único ponto atribuível ao Poder Judiciário ocorreu aqui, uma vez que houve mora na efetivação das buscas, sendo a decisão proferida no ano de 2023 (id 129196711).

Todavia, não houve qualquer localização de bens, conforme se denota dos ids 139944251, 139944252 e 139944254, 167049816, 185498448, 185498449, 185498450 e 185498451.

Inclusive, a busca de localização de bens via
Infojud
foi repetida num curto intervalo de tempo e mesmo assim não trouxe qualquer resultado útil.

Assim, descontando o período de suspensão legal da execução, o feito tramitou, desde a primeira diligência infrutífera (f. 44 do id 51846351 – dia 22.11.15) por mais de 06 anos sem qualquer localização de bens.

Friso que nenhuma diligência foi capaz de encontrar qualquer produto capaz de saldar minimamente uma parcela do débito. Ainda, aponto que diversas diligências não foram localizadas porque o executado deixou de recolher os valores devidos, ignorando o comando judicial, repetindo o pedido sem promover o pagamento ou mesmo pugnando pela dilação de prazo.

Saliento que o Código de Processo Civil homenageou o princípio da cooperação no seu artigo 6º. Assim, compete a todos os sujeitos dos processos colaborar com o devido trâmite para que a decisão justa e de mérito seja alcançada.

Isso implica ônus e bônus, direito e deveres. Nesta linha, competia ao exequente promover, tempestivamente os atos de persecução do patrimônio do devedor.

Ressalto que pequenos percalços ou equívocos ocorrem devido ao volume de processos que os agentes gerenciam. Isso é aplicável tanto ao Poder Judiciário quanto à instituição financeira exequente. Porém, não é aceitável que em todas as manifestações seja necessária a complementação do Poder Judiciário para intimar o banco para que promova o recolhimento de valores que é inerente ao pleito formulado. Menos aceitável ainda é a inércia após essas determinações.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
JULGO EXTINTA
a execução, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma dos artigos 487, II,c/c 924, inciso V,do Código de Processo Civil.

Não há condenação ao pagamento de custas porque o
artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, prevê que não haverá ônus para as partes
.

Sem honorários advocatícios pelos mesmos fundamentos.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se
”
.

Em razões recursais (Id. 340190370), o apelante sustenta, em síntese,
que os andamentos processuais demonstrariam a inexistência de prescrição intercorrente, pois não teria havido inércia/desídia do exequente, afirmando ter promovido impulsionamentos úteis no feito e, de forma subsidiária, que, caso mantida a extinção pela prescrição, não deve haver condenação em custas e honorários, por aplicação do princípio da causalidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado

(ID
.
340644358
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MARLENE MAMEDES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL
S.A., contra sentença (Id. 340190364) proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Rural nº 21/03002-02, execução ajuizada em 30/06/2015), que extinguiu a execução com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição intercorrente (
arts
. 487, II, c/c 924, V, do CPC).

Em síntese, o juízo
a quo
entendeu que houve lapso temporal superior ao prazo prescricional sem satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

2. Da ausência de inércia inequívoca da parte exequente

O apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte, pois teria adotado providências para localizar bens e impulsionar a execução (v.g., pedidos de pesquisas e requerimentos ao longo do trâmite), razão pela qual não se configuraria prescrição intercorrente.

Pois bem.

A Cédula de Crédito Bancário possui disciplina própria nos
arts
. 26 a 45 da Lei Federal nº 10.931/2004, destacando-se o art. 44, que dispõe expressamente:
“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial”
. Ressalte-se que a cláusula
“no que não contrariar”
não traduz mera faculdade interpretativa, mas verdadeiro comando de integração normativa, impondo a incidência subsidiária das regras cambiárias sempre que compatíveis com o regime legal específico.

Por se tratar de título de crédito dotado de força executiva, a Cédula de Crédito Bancário submete-se, no que couber, ao regime prescricional cambiário, razão pela qual incide o prazo previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que estabelece prazo trienal para a execução de títulos de natureza cambial.

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2º).

O §4º, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do §4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente,
deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste passo,
como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que
:

“
[...]
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
) ”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é no sentido de que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente”
(
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024).

Destaco
, ainda, os
recentes precedentes
locais
nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo
previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.580.673/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

No caso dos autos,
houve movimentações processuais relevantes,
manifestações do executado
, pesquisas realizadas por meio do
Bacenjud
e
Renajud
,
deferidas e realizadas
,

o que denota a ausência de inércia da credora
.

A propósito, destaco os seguintes andamentos processuais
do presente
processo
:

06/07/2015

despacho inicial

29/07/2015

Pagamento de diligência pelo exequente

27/10/2015

Certidão citação positiva

20/11/2015

Certidão falta pagamento de diligência para realizar a penhora

25/11/2016

Transcurso do prazo sem manifestação exequente

27/04/2017

Correição - despacho

28/03/2018

Conclusão

04/04/2018

Decisão para o exequente indicar bens penhora

17/04/2018

Requerimento de Bacen do exequente

14/09/2018

Pedido de suspensão para acordo -
artigo 10º da Lei 13.340/2016

15/05/2019

Pedido prorrogação suspensão

15/05/2019

Decisão - Defere suspensão
-
artigo 10º da Lei 13.340/2016

19/11/2019

Pedido de retomada prosseguimento

13/12/2019

Requerimento de
BACEN
do exequente – fl
.
85

13/01/2020

Decisão - Defere
BACEN
e penhora

18/03/2020

Despacho – intimar exequente par apresentar cálculos

27/04/2020

Petição apresentando cálculos

29/04/2020

Bacen realizado – sem êxito

18/06/2020

Intimação para exequente se manifestar

30/06/2020

Requerimento para realização de
INFOJUD, DOI E CNIB

11/11/2020

Despacho - intimar exequente para indicar bens

03/12/2020

Requerimento para realização de
INFOJUD

07/04/2021

Manifestação sobre ciência da digitalização – ID.
340189924

28/05/2021

Despacho – intimar para pagar diligência para buscas no sistema – ID. 340189926

17/06/2021

Petição - dilação prazo para pagar

22/09/2021

Impulsionamento para exequente dar prosseguimento

30/09/2021

Pagamento de custas

19/09/2023

Decisão - Defere
INFOJUD

31/01/2024

Intima exequente para manifestar e prosseguimento

15/02/2024

Requerimento
pesquisa Bacen

15/02/2024

Intimação para pagar custas

28/02/2024

Pagamento de custas

27/08/2024

Decisão - Defere
SISBAJUD

04/11/2024

Requerimento
RENAJUD E INFOJUD

18/11/2024

Intimação para pagar custas

02/12/2024

Pagamento custas

25/02/2025

Intimação para manifestar sobre a prescrição intercorrente

26/03/2025

Manifestação sobre a prescrição intercorrente

16/06/2025

Sentença

Logo,
entendo que
não há
demonstração
dos critérios exigidos para a configuração da prescrição intercorrente,
quais sejam: a
inércia do exequente

pelo prazo prescricional e
a suspensão da
execução
por não localização de bens do executado
,

conforme o entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETORNO DOS AUTOS APÓS DETERMINAÇÃO DO STJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS DE ACORDO COM OS REGIMES PROCESSUAIS APLICÁVEIS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento à determinação do STJ no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2629105/MT, deve-se analisar detidamente os marcos temporais da prescrição intercorrente de acordo com os diversos regimes processuais aplicáveis ao longo da tramitação do processo.

2. Na fase regida pelo CPC/73, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial do fim do prazo judicial de suspensão ou do transcurso de um ano de paralisação (IAC nº 01/STJ, REsp 1.604.412/SC).

3. Na fase regida pela redação original do CPC/2015, a prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente.

4. Na fase regida pelo CPC/2015, com as alterações da Lei nº 14.195/2021, a prescrição tem
por
termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspendendo-se por uma única vez pelo prazo de um ano.

5. Em nenhuma das fases processuais do caso concreto verifica-se a configuração da prescrição intercorrente, seja porque não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos após os marcos iniciais de cada regime, seja porque o exequente não
permaneceu inerte, atuando diligentemente para localização de bens e impulsionando o processo.

6. A demora na quitação da execução deu-se por motivos alheios à atuação do exequente, incluindo a morte de um dos executados e dificuldades inerentes à localização de bens, não sendo a inércia da máquina judiciária motivo para penalizar o credor diligente, conforme preceito da Súmula 106 do STJ.

7. Decisão mantida. Recurso
desprovido.-

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PROCESSO COM PENHORAS REALIZADAS E DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial com fundamento na prescrição intercorrente, após mais de 16 anos de tramitação processual.

2. O processo teve início como ação monitória em 2007, convertida em título executivo judicial em 2009, com diversas tentativas de localização do executado e de seus bens para satisfação do crédito.

3. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, que o processo não foi suspenso por falta de bens penhoráveis e que existem penhoras e restrições efetivadas, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título judicial, especialmente: (i) se houve inércia do exequente; (
ii
) se o processo foi suspenso
por ausência de bens penhoráveis; e (
iii
) se o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorreu após a suspensão do processo.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente na execução de título judicial pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

6. O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

7. Não se configura a prescrição intercorrente quando não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC.

8. A execução estava garantida por penhoras de imóvel (posteriormente desconstituída), veículo e valores bloqueados via SISBAJUD, além de pedido pendente de análise para penhora de quinhão hereditário do executado em processo de inventário.

9. O exequente demonstrou diligência ao responder todas as intimações e requerer providências para localização do executado e de seus bens, não caracterizando abandono ou desídia processual.

10. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente e a suspensão do processo, requisitos não verificados no caso concreto.

11. A condenação ao pagamento de custas processuais, quando reconhecida a prescrição intercorrente, contraria o disposto no art. 921, § 5º, do CPC, que veda a imputação de quaisquer ônus às partes nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente na execução quando ausente decisão judicial de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. A existência de penhoras efetivadas e de diligências em andamento afasta a caracterização da
inércia do exequente necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Mesmo que reconhecida a prescrição intercorrente, é vedada a imputação de custas processuais às partes, conforme art. 921, § 5º, do CPC."-

(N.U 0015213-16.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Destarte, não se verificando
que o processo permaneceu parado por período correspondente ao prazo prescricional,
impõe-se o
acolhimento dessa tese recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que
não foram fixados no Juízo da origem
(CPC - art. 85, § 11).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026